Tribunal: STF
Processo: AC 1622
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR -
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
   174/437-438) - PIS/COFINS - BASE DE CÁLCULO - LEI  Nº  9.718/98
   (ART.  3º) - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSE
   PRECEITO LEGAL (RE 357.950/RS, REL. MIN. MARCO AURÉLIO) -
   CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES -
   OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE,
   INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, JÁ FOI ADMITIDO PELA
   PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO - DECISÃO REFERENDADA PELA
   TURMA.